Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. MÉTODO ABA/DENVER. RESOLUÇÃO 539/2022. OBRIGATORIEDADE. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO.
1. O tratamento de psicologia, de terapia (inclusive ocupacional) e de fonoaudiologia são de prestação obrigatória, inclusive em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento, como sói os portadores de TEA, conforme anexo II da RN no 465/21, alterada pela RN no 469/21.
2. Sobre o método ABA ou DEVER, a ANS alterou, recentemente, o seu posicionamento, passando a impor aos planos de saúde o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do beneficiário portador de transtornos globais do desenvolvimento, incluído o TEA (RN n. 539/2022).
3. O reembolso para tratamento fora da rede credenciada do plano de saúde deve ocorrer de forma limitada, de acordo com a tabela contratual.
4. Negou-se provimento aos recursos.